Tribunal: TJPA
Processo: 0030718-61.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030718-61.2015.8.14.0301

APELANTE: CRISTIANO NAZARENO COSTA MONTEIRO, OTILIA MARQUES FERREIRA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, CRISTIANO NAZARENO COSTA MONTEIRO, OTILIA MARQUES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030718-61.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: Belém – 4ª Vara Cível e Empresarial

EMBARGANTES
: Otília Marques Ferreira e Cristiano Nazareno Costa Monteiro

EMBARGADA
: Hapvida Assistência Médica Ltda.

RELATOR
: Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de vícios. Inadmissibilidade da rediscussão da matéria. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por autores de ação indenizatória, os quais alegam omissões e contradições no acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que manteve integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu parcialmente os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve omissão ou contradição na análise da inversão do ônus da prova e da presunção de dependência econômica do filho menor (Súmula 491 do STF);

(ii) saber se o acórdão incorreu em error in procedendo ao rejeitar preliminares de cerceamento de defesa e ao não determinar a produção de prova pericial;

(iii) saber se há omissão quanto aos critérios de fixação do
quantum
indenizatório por danos morais;

(iv) saber se é cabível o prequestionamento pretendido na via estreita dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado foi suficientemente fundamentado, enfrentando todas as questões relevantes ao deslinde da causa.
4. Inexistem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais a serem sanados.

5. Os embargos de declaração não podem ser utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão proferida.

6. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios com pretensão infringente, tampouco configura vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento
:

“Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.”

“Inexiste omissão ou contradição no acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0030718-61.2015.8.14.0301;

EMBARGANTES
: Otília Marques Ferreira e Cristiano Nazareno Costa Monteiro

EMBARGADA
: Hapvida Assistência Médica Ltda.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na forma do relatório e do voto do Desembargador Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos modificativos e de prequestionamento, opostos por
Otília Marques Ferreira
e
Cristiano Nazareno Costa Monteiro
em face do
acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA
, nos autos da Apelação Cível nº 0030718-61.2015.8.14.0301, que julgou os recursos interpostos pelas partes mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

O acórdão embargado manteve a condenação dos réus ao pagamento de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor, a título de danos morais
, e
rejeitou os pedidos de danos materiais
, sob o fundamento de ausência de prova quanto a despesas de funeral e inexistência de presunção de dependência econômica dos genitores em relação ao filho falecido, não tendo sido demonstrada a condição de baixa renda da família. Rejeitou-se também a preliminar de cerceamento de defesa, considerando que os próprios autores requereram o julgamento antecipado da lide.

Nas razões recursais apresentadas no id nº 32237735, os Embargantes alegam, em síntese:

(i)
Omissão e contradição na aplicação do art. 373, I, do CPC, art. 6º, VIII, do CDC, art. 948, II, do Código Civil e da Súmula 491 do STF, sustentando que, embora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova, o acórdão transferiu aos autores o dever de comprovar despesas e condição de baixa renda, esvaziando a finalidade da inversão;

(ii)
Omissão quanto à aplicação da Súmula 491 do STF, que reconhece a presunção de dependência econômica em caso de morte de filho menor, independentemente de prova de renda;

(iii)
Contradição e omissão sobre alegado
error in procedendo
, pois, mesmo diante do julgamento antecipado requerido, o juízo a quo deveria ter garantido a produção de prova pericial necessária, cuja incumbência competiria aos réus após a inversão do ônus da prova, nos termos dos arts. 321 e 485, IV, do CPC;

(iv)
Omissão quanto aos critérios jurídicos para a fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, especialmente diante da gravidade do caso (óbito de menor por suposta negativa de atendimento médico) e da capacidade econômica das rés, requerendo aplicação dos arts. 927 do CC, 1º, III, e 5º, V e X, da CF/88;

(v)
Requerem, com base no art. 1.025 do CPC, prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais elencados no item 2.3 do recurso.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, com a anulação parcial da sentença para reabertura da instrução probatória quanto aos danos materiais, ou, alternativamente, a sua reforma para concessão dos referidos danos. Requerem ainda a majoração da indenização por danos morais. Subsidiariamente, requerem o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões apresentadas ao id nº 32820003, a parte Embargada
Hapvida Assistência Médica Ltda.
sustenta, em resumo:

(i)
Inexistência de quaisquer omissões, contradições ou obscuridades no acórdão recorrido, tratando-se de mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento;

(ii)
Os embargos de declaração não podem ser utilizados com caráter infringente ou como sucedâneo recursal, sendo inadequado o seu manejo para rediscussão de matéria já apreciada;

(iii)
A decisão foi clara, fundamentada e analisou todos os aspectos relevantes da lide, inexistindo erro material ou qualquer vício que justifique a oposição dos aclaratórios;

(iv)
Requerem, portanto, a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

Todavia, no mérito, não merecem acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz ou tribunal, ou corrigir erro material
.

No caso concreto, os embargantes alegam supostas omissões e contradições no acórdão prolatado por esta Turma, em especial quanto à aplicação da inversão do ônus da prova nos pedidos de danos materiais, à presunção de dependência econômica entre pais e filho menor (com fundamento na Súmula 491 do STF), à ausência de prova pericial e sua distribuição processual, bem como à fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, além de requererem prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Todavia,
nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC resta configurada
.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que a matéria foi amplamente debatida e enfrentada, com motivação clara e coerente, inclusive quanto à análise das preliminares suscitadas e do mérito dos pedidos recursais.

O que se pretende com os presentes embargos, a toda evidência, é rediscutir o mérito da decisão colegiada, reexaminando fundamentos jurídicos e provas constantes dos autos, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração
. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

De igual forma, o simples inconformismo da parte com o conteúdo da decisão
não justifica o manejo dos embargos
, tampouco é suficiente para ensejar o prequestionamento pretendido, quando ausente qualquer vício decisório.

Dessa forma, não há no acórdão embargado qualquer vício que mereça correção, sendo os aclaratórios manifestamente improcedentes.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas rejeito-os por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 18/02/2026